Tribunal: STF
Processo: RHC 123065
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA APRESENTADO INTEMPESTIVAMENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. “A atividade probatória das partes não é garantia absoluta, surgindo vinculada à observância dos momentos processuais estabelecidos na Lei de regência” (HC 167.617, DJe de 19/2/2019).



    2. Ainda, não se revela viável a esta SUPREMA CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não da diligência suscitada a destempo pela defesa, com vistas a invalidar a decisão tomada pelo magistrado processante.



    3. Recurso Ordinário a que nega provimento.